Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702934-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONICE DE LIMA AGRAVADO: CARLOS CESAR VIEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONICE DE LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da execução n. 0711622-08.2024.8.07.0007, que não conheceu dos embargos à execução apresentados pela parte executada, em razão da ausência de garantia do juízo (ID 217725143, autos originários). Em suas razões recursais, a agravante afirma a possibilidade de recebimento e processamento dos embargos à execução independente de garantia do juízo. Requer a antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia da decisão recorrida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pela agravante. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que assiste razão ao agravante, porquanto o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de execução, com a prática de eventuais atos de constrição, o que pode resultar no bloqueio equivocado de valores. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito até decisão final de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito